Tribunal: CARF
Processo: 11853.720101/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.720101/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.674 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ
AGRONOMIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
AIOP no 37.142.143-8 e 37.385.337-8
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA RECURSAL.
Adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009 implica desistência da discussão
administrativa quanto às matérias objeto de parcelamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-010.673, de 04 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11853.720102/2012-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro
Silva,
Joao
Ricardo
Fahrion
Nuske,
Alfredo
Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Segundo o Relatório Fiscal, o lançamento original refere-se a diferenças de
contribuições previdenciárias, devidas à Seguridade Social e à Terceiros Conveniados, não
recolhidas e/ou recolhidas a menor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.720101/2012-28
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.720101/2012-28

O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, porém, por meio do acórdão, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil decidiu pela procedência em parte do
crédito tributário. A decisão no acórdão foi de excluir algumas competências, em virtude da
decadência, bem como declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social de crédito retificado,
conforme DADR.
Tempestivamente foi apresentado Recurso Voluntário. Contudo, ato contínuo, o
contribuinte requereu a desistência do Recurso Voluntário, informando que aderiu ao
parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009, apelidado de "Novo Refis".
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O Recurso Voluntário protocolado em 09/04/2009 é tempestivo. Todavia,
em 16/12/2009, foi requerida desistência do Recurso Voluntário por
perda de objeto. O contribuinte informou ter aderido ao parcelamento
instituído pela Lei n° 11.941/2009, apelidado de "Novo Refis".
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.720101/2012-28

Fl. 581
DF CARF MF
Original